Tribunal: TJDFT
Processo: 0014998-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelado MARLON MEDEIROS GOMES, para que se manifeste acerca do pedido de extinção do feito, em razão do pagamento do débito. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator